Tribunal: TJPA
Processo: 0024652-80.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024652-80.2006.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ANDRE FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADO PELO RÉU. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando obscuridade no acórdão anteriormente proferido, no qual não houve manifestação expressa sobre pleito do réu relativo à produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a obscuridade do acórdão embargado quanto ao pedido de produção probatória formulado pelo réu configura vício sanável por embargos de declaração e se justifica o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do referido pleito ou já com a determinação para que a prova pericial seja realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível, em hipóteses excepcionais, o efeito modificativo do julgado.

4.

O esclarecimento do pronunciamento judicial sobre pedido de produção de prova formulado pelo réu impõe-se para sanar a obscuridade alegada, evitando-se interpretações equivocadas da decisão embargada.

5.

O juízo de origem deve apreciar os requerimentos probatórios antes de proferir nova sentença, pois não cabe ao Tribunal decidir originariamente sobre matéria ainda não examinada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

6.

Impõe-se o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo analise os pedidos relacionados à instrução probatória e, a partir dessa decisão, profira nova sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A obscuridade do acórdão quanto à análise de pedido de produção de prova formulado pelo réu configura vício sanável por embargos de declaração.

2.

O retorno dos autos ao juízo de origem é medida necessária para evitar supressão de instância, permitindo a apreciação dos requerimentos pendentes e a regularidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 9º, 10 e 489, §1º,

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração NA APELAÇÃO CÍVEL/remessa necessária
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face do acórdão de minha relatoria constante do id. nº 30763276, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação demolitória. Cerceamento de defesa. Sentença anulada.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação demolitória, promovida pelo Município, sem a apreciação de pedido de produção de prova pericial técnica de engenharia, requerida por duas vezes pelo recorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de perícia técnica antes do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o acervo probatório for suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. No entanto, a sentença foi prolatada sem a devida análise do pedido de prova técnica formulado nos autos, relevante à solução da controvérsia sobre a existência de risco estrutural ou necessidade de demolição da obra.
6. A ausência de apreciação da prova requerida, sem prévia intimação sobre o julgamento antecipado, configurou cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de prova técnica essencial à controvérsia e sem prévia intimação das partes, sobretudo em demandas que discutem demolição de obra construída sem licença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371.
Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0005124-74.2004.8.17.0001, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 21.10.2024.

O embargante alegou, id. nº 31276027, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de obscuridade no julgado que inviabiliza sua correta compreensão e execução

Aduziu que, no acórdão embargado, foi declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à Vara de origem “para prosseguimento do feito”, não ficando clara a extensão da determinação constante de tal decisório.

Requereu que fosse esclarecido se a determinação é para que o pedido de realização de prova pericial seja analisado, podendo ser deferido ou não, ou se é para que a prova pericial seja realizada.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para que fosse sanada a obscuridade apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certificado no id. 32027957.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

É necessário, desde logo, reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, o julgado não é suficientemente claro quanto à extensão do que foi decidido.

Assim, insta frisar que a questão não está circunscrita a não realização das provas em comento, pois cabe ao juízo indeferir as provas que considere desnecessárias ou irrelevantes. O vício, na hipótese, reside na ausência de manifestação judicial quanto ao pedido do réu de produção de prova técnica necessária ao deslinde da causa.

Em outras palavras, a existência de pleito do réu não apreciado viola o devido processo legal.

Impõe-se, assim, a nulidade da sentença, a fim de que o juízo de origem possa examinar efetivamente tais pleitos que ficam pendentes de um pronunciamento judicial, deferindo ou indeferindo os requerimentos ali formulados.

Assim, os autos devem retornar à origem a fim de que juízo singular aprecie os pedidos formulados relacionados à produção da prova requerida, podendo, então, decidir pela reabertura ou não da fase instrutória, seguida da prolação de nova sentença.

Entendimento diverso disso levaria à supressão de instância, pois o pedido de produção probatória não chegou a ser analisado.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração para, sanando a obscuridade existente no acórdão embargado, esclarecer que os autos devem retornar à origem a fim de que o juízo monocrático aprecie os pedidos formulados relacionados à produção da prova requerida, podendo, então, decidir pela reabertura ou não da fase instrutória, seguida da prolação de nova sentença, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/02/2026